Tribunal: TJMT
Processo: 0001083-29.2004.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001083-29.2004.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ODISSEIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.119.928/0001-90 (APELADO), FABRICIO RAFAEL DA SILVA (APELADO), GELSON TAVARES - CPF: 498.922.409-44 (APELADO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), JONAS ZILIO TAVARES (APELADO), NOEMI DE LIMA - CPF: 425.175.839-00 (APELADO), EVINER VALERIO - CPF: 367.411.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIOMAR VALERIO - CPF: 139.673.551-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOAO CARLOS TAVARES - CPF: 604.053.331-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - PARADIGMA - TRIBUNAL SUPERIOR (REsp Nº 1.340.553/RS) - RITO - RECURSOS REPETITIVOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Merece confirmação a r. sentença que decretou a prescrição intercorrente conforme Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS), que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

2. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 566 a 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.

3. Recurso não provido. Sentença confirmada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara,

Trata-se de A
pelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a r. sentença proferida pel
o

juiz

Francisco Ney Gaiva
,
d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL ajuizada contra

ODISSEIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, FABRICIO RAFAEL DA SILVA, GELSON TAVARES, JONAS ZILIO TAVARES, NOEMI DE LIMA
,

reconheceu a prescrição intercorrente, por consequência, julgou
ex
tinta a
execu
ção fiscal.

Inconformado, recorre o
E
xequente, aduzindo, em apertada síntese,
que não foi observado o decurso do prazo de seis anos (um ano de suspensão mais cinco anos de prescrição) para que pudesse ser verificada a prescrição intercorrente. Argumenta ainda que, conforme a ementa do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o juízo que reconhece a prescrição intercorrente tem o dever de indicar, pormenorizadamente, os marcos interruptivos da prescrição, fundamentando adequadamente a decisão. No entanto, o juízo de primeira instância não atendeu a este requisito.

Requer, ao final, seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo
até a satisfação do crédito tributário
.

Sem
contrarrazões
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).

E ainda, pontuo que a CDA 001330/200
3
,
11/02/2004
, no valor de R$
11.722.289,50
,

despacho de citação ocorreu em
27/02/2003
;
carta de citação
entregue ao executado Jonas Zilio Tavares em 01/04/2004;
em 04/
06/2004. Foi colacionado aos autos certidão do oficial de justiça informando que não foi
possível
proceder a citação dos e
xecutados
;
em 25/08/2004, a Fazenda Pública Estadual solicitou a citação por edital, pedido que foi deferido em 17/09/2004;
em 09/02/2005, a Fazenda Pública requereu a suspensão do feito; em
16/03/2005, a Fazenda Pública requereu a penhora do imóvel indicado;
em 30/03/2005,
o magistrado a quo deferiu o pedido retro, e determinou a expedição do mandado de penhora do imóvel localizado
;
em 27/05/2006, foi juntada aos autos a certidão do oficial de justiça informando que procedeu à avaliação do imóvel, estimando-o em R$ 10.000,00 (dez mil reais); em
22/05/2006, a Fazenda Pública Estadual solicitou a penhora online de valores e a intimação do executado João Zilio Tavares acerca da penhora sobre seu imóvel, bem como a avaliação do bem e, posteriormente, a designação de datas para a venda do imóvel
;

em 25/09/2006, o magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de bloqueio de valores e deferiu a intimação do executado João Zilio Tavares
;
em 06/02/2007, a Fazenda Pública solicitou que o Juízo determinasse a indisponibilidade de bens e direitos cambiários, por meio de ofício online ao sistema BACENJUD
; em 06/11/2007, foi realizado o bloqueio judicial via sistema
BacenJud
, contudo
restou infrutífera; em 28/02/2008, a Fazenda Pública requereu
que seja expedido ofício à Receita federal de Cuiabá, para que preste informações consoante as últimas declarações de imposto de
renda, o pedido foi deferido em 10/04/2008;
em 27/06/2008, a Fazenda Pública solicitou a intimação do executado João Zilio Tavares e de sua esposa acerca da penhora realizada e da respectiva avaliação do bem, por meio de edital; edital de intimação expedido em 01/09/2008;
em 02/12/2008, a Fazenda Pública solicitou a designação de datas para hasta pública, pedido que foi deferido pelo magistrado de primeira instância em 07/01/2009, ocasião em que também foi nomeado o leiloeiro judicial; em 11/02/2009,
adveio aos autos informações de que o imóvel teria sido arrematado pelo valor de
R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais)
, por meio do processo nº 00160.2007.004.23.00-3, perante
a 4ª

Vara do Trabalho de Cuiabá
; em 02/09/2009, o Estado de Mato Grosso requereu que seja reiterado o envio do ofício à Dele
gacia da receita Federal, para que preste informações;
em 18/11/2009, foi determinado que se oficiasse o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá para que fornecesse informações sobre se o valor do bem arrematado foi superior ao valor do débito e, em caso afirmativo, qual seria o valor do saldo;
em 14/09/2010, ofício de reposta, informando que o valor da execução nos autos é de
(R$ 24.294,53) foi superior ao valor do imóvel arrematado (R$ 15.500,00), não havendo saldo remanescente;
em 02/03/2011, a Fazenda Pública requereu a penhora de valores;
em 24/05/2011,
a penhora foi deferida, porém mais uma vez não teve êxito;
em 21/11/2013, a Fazenda Pública requereu nova penhora de valores
, que foi realizada, porém
infrutífera
;
em 15/
12/2014,
a Fazenda Pública solicitou o bloqueio de veículos através do sistema RENAJUD, a consulta foi realizada no referido sistema, porém não foi localizado nenhum veículo;
em 01/12/2016, a Fazenda Pública novamente solicitou a penhora de valores, além de requerer a pesquisa das três últimas declarações de imposto de renda através do sistema INFOJUD, em 07/03/2017, foi deferido pelo magistrado a quo busca junto a
o sistema INFOJUD; em 10/08/2017,
a Fazenda Pública requereu nova penhora de valores, que foi realizada, porém infrutífera
;
em 05/12/2017, a Fazenda Pública requereu nova penhora de valores, que foi realizada
, resultando no bloqueio de R$ 3.256,89; em 28/06/2018,
o executado João Carlos Tavares solicitou o desbloqueio dos valores retidos em sua conta, argumentando que se trata de uma conta poupança; em 18/09/2018,
o

M
agistrad
o a quo
determinou o imediato desbloqueio de 70% dos valores bloqueados;
em 23/11/2018, a Fazenda Pública solicitou a pesquisa das três últimas declarações de imposto de renda, pedido deferido pelo magistrado de primeira instância em 28/02/2019;
em 20/03/2019, a Fazenda Pública Estadual solicitou a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, em busca de investimentos aplicados em previdência privada, bem como a expedição de ofício à BMF BOVESPA;
em 11/06/2019,
Eviner
Valério reiterou o pedido de liberação do imóvel arrematado, solicitando a expedição de ofício ao Cartório do 2º Ofício de Cuiabá para determinar a baixa do registro, pedido deferido em 26/07/2019;
em 24/09/2019, a Fazenda Pública requereu novamente a expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, em busca de investimentos aplicados em previdência privada, bem como a expedição de ofício à BMF BOVESPA
,
;
em 10/04/2023, o magistrado de primeira instância determinou a intimação da Fazenda Pública para apresentar planilha de cálculo detalhada e indicar bens passíveis de penhora
; em 20/04/2023, a Fazenda Pública trouxe aos autos a certidão de dívida ativa atualizada (
R$ 424.637,887,52); em
1
7/01/2024
, houve o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Aplicando-se as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao caso em testilha, verifica-se que, em 28/02/2008, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Como essa situação não foi seguida por nenhuma constrição patrimonial efetiva, iniciou-se o prazo de um ano estabelecido no art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80
, de modo que, mais precisamente, em 28/02/2009, começou a correr automaticamente o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, cujo termo final deu-se em 28/02/2014.

Registre-se, neste interregno, embora havido outros requerimentos de penhora de bens da parte executada, e até de leilão judicial, o que se denota é a que nenhuma dessas providências foi frutífera, não havendo, portanto, que se cogitar em hipótese de interrupção do prazo prescricional.

O
bserva-se que a ação executiva foi proposta tempestivamente, nos termos no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

No presente caso, o prazo prescricional quinquenal somente se interromperia com a citação válida da parte executada, haja vista o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, conforme redação vigente ao tempo do ajuizamento da execução fiscal, anteriormente à modificação trazida pela Lei Complementar nº 118/2005.

Destaca-se ainda que o artigo 174 do Código Tributário Nacional, em sua redação original, prevalece sobre o disposto no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, pois recepcionado pela Constituição Federal como Lei Complementar.

Importante dizer que, embora haja falhas na máquina judiciária, inaplicável ao caso a Súmula nº 106 do STJ, pois, se inércia houve no feito, foi por parte da exequente, que não se empenhou suficientemente para a efetiva constrição patrimonial e/ou efetiva citação do executado em tempo hábil à satisfação de seu crédito.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Custas recursais, '
e
x

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024